Tribunal: TJMT
Processo: 0023991-89.2006.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023991-89.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINALDO PEREIRA GUEDES - CPF: 349.066.491-49 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 836.964.821-53 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 207.844.571-15 (EMBARGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), HENRIQUE VAZ LOPES - CPF: 022.799.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 836.964.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL INCONCLUSIVA - APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS DE SOCIEDADE DE FATO - EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

EMBARGANTE: ROSINALDO PEREIRA GUEDES

EMBARGADO: JOSE APARECIDO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rosinaldo Pereira Guedes
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL INCONCLUSIVA - APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS DE SOCIEDADE DE FATO - EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os documentos inerentes ao objeto da liquidação por arbitramento foram juntados pelo executado, com realização, inclusive, de perícia, cuja resultado fora inconclusivo, isto é, não conseguiu chegar a um valor exequível, evidencia-se que, na verdade, há saldo negativo na apuração de haveres e, bem por isso não há como aplicar o disposto no artigo 524, parágrafos 3º, 4º e 5º do CPC, porquanto apenas se aplica em cumprimento de sentença de quantia certa.

Alega que o v. acórdão padece de omissão ao não enfrentar os fatos e fundamentos explanados e capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Sustenta que o v. acórdão erroneamente se baseou no fato de que
“todos os documentos inerentes ao objeto da liquidação teriam sido juntados pelo executado nos autos, bem como que a perícia foi inconclusiva e não conseguiu chegar em um valor exequível, o que supostamente evidência que há saldo negativo na apuração de haveres”
.

Realça que por diversas vezes o embargado foi intimado para apresentar os documentos imprescindíveis para apuração do valor devido, contudo, os documentos foram entregues de forma parcial e fragmentada.

Sustenta o equívoco do v. acórdão que manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, pela suposta ausência de pressuposto processual, considerando que a falta de documentação decorreu da inércia injustificada e da má-fé do embargado.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão em razão do não enfrentamento de todos os fatos e fundamentos explanados nos autos.

A hipótese é de recurso de Apelação interposto de sentença que extinguiu a Liquidação de Arbitramento em razão da ausência de pressuposto de constituição válida e regular do feito.

Como consignado no v. acórdão, a liquidação de sentença é oriunda de ação declaratória em que fora reconhecida a sociedade de fato, com a condenação do requerido, José Aparecido da Rocha, ora embargado, a pagar o equivalente a 50% dos haveres societários constituídos no período.

Sucede que, realizada a perícia, o laudo foi inconclusivo, sob o fundamento de que
“os documentos de acervo patrimonial da empresa (referendado na contabilidade comercial – diário, razão, inventário de ativo permanente/patrimonial)”
foram insuficientes para fornecer informações. No caso, não foi possível apurar os haveres, em razão da ausência de documentos tidos por necessários, vale dizer: avaliação patrimonial, balanço e avaliação de marca.

Chama-se atenção que em relação a avaliação de marca, não foram encontrados resultados no INPI da marca “Talhamares”, além do que, no laudo complementar o perito afirma que
“no
balanço especial o “bem intangível” sequer está ali contemplado para efeito de apuração de haveres em data específica (especial), mesmo em se tratando de sociedade de fato”
.

Sob tal viés, o v. acórdão entendeu não ser possível exigir que documentos outros fossem apresentados pelo requerido embargado, que juntou aqueles disponíveis.

Anotou-se, ainda, que o resultado insatisfatório da perícia não pode ser atribuído ao requerido apelado já que a apresentação dos livros fiscais faz prova da escrituração contábil forma. Não fosse isso, consignou-se que:

“...
o próprio perito esclareceu que o método de cálculo apresentado pelo apelante não está fundamentado em escrituração contábil formal que poderia ser confrontada, mas sim em relatórios/controles que vigorava na relação comercial entre ambos, que, naturalmente não podem ser considerados.

Não se pode desconsiderar, ademais, que no mês de setembro de 2001, ocasião em que o exequente apelante se desligou da sociedade de fato, foi realizado e balanço especial, elaborado e assinado por profissional da área contábil, arquivado na JUCEMAT sob o nº 01/007418-0, no qual apurou-se prejuízo de R$7.183,22
.
”

Sob tal vertente, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente e dentro dos limites da lide, não se caracterizando omissão ou mesmo
error in judicando.

Ao que se evidencia, o vício apontado constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Do mesmo modo,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023